Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-30.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-30.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARMINDEIA LIMA NOVAIS

Advogado(s)
:
ALINE EMANUELLA ABREU MOTA CARNEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM SALDO DO PIS/PASEP. MÁ-GESTÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1300/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta em face do Banco do Brasil, cujo objeto era o pagamento de indenização a título de danos materiais, pelos saques e desfalques indevidos em saldo do PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que os lançamentos a débito em sua conta individualizada do PASEP não correspondem a pagamentos efetivamente realizados.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, deixo de conhecer a parte do recurso que trata da prescrição, considerando que a sentença impugnada
rejeitou expressamente a referida prejudicial suscitada pelo banco, sendo que a
improcedência dos pedidos decorreu da análise do mérito, especificamente da constatação de ausência de irregularidade na gestão da conta PASEP.

4. Em relação à impugnação da justiça gratuita, não há elemento nos autos que indique
ter a apelante
condição financeira para arcar com o valor das despesas processuais, razão pela qual mantenho a gratuidade já concedida na origem.

5. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivo
s
(Tema n.
1.300
),
estabeleceu que, nas ações em que o participante contesta saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus da prova cabe ao participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus probatório.

6. No caso,
caberia
à
autor
a
provar que o débito na conta individualizada do PASEP não corresponde a um crédito em sua conta-corrente ou em seu contracheque,
ônus do qual
não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida em parte e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000366-30.2021.8.05.0137
, em que figuram como apelante
CARMINDEIA LIMA NOVAIS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20